Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005592-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA DA SILVA TANABE - CPF: 005.954.262-47 (ADVOGADO), IDALINA MARIA DA SILVA - CPF: 418.993.182-91 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 112.344.581-87 (AGRAVANTE), LETICIA DE MELO CARDOSO - CPF: 001.875.562-37 (ADVOGADO), DALVA JACIRA GODOY - CPF: 630.503.661-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDMILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 974.962.941-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. APURAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E À MUNICIPALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE DADOS POR MEIOS PRÓPRIOS. INÉRCIA DA VIÚVA MEEIRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a instituições financeiras e à Prefeitura Municipal para obtenção de informações sobre bens do de cujus, sob o fundamento de que tal providência incumbiria ao inventariante e não restaria demonstrada a imprescindibilidade da intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios judiciais para obtenção de informações bancárias e patrimoniais do falecido no curso do inventário; (
ii
) estabelecer se a impossibilidade de obtenção desses dados por meios próprios e a inércia da viúva meeira justificam a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras condicionam o fornecimento de dados bancários à autorização judicial ou procuração do titular, o que inviabiliza a obtenção das informações pelos inventariantes por meios próprios.

A viúva meeira, embora regularmente intimada, permanece inerte e não colabora com a instrução do inventário, violando o princípio da cooperação processual.

A apuração completa do acervo patrimonial constitui finalidade essencial do inventário, sendo indispensável para assegurar partilha justa e evitar sonegação de bens.

A intervenção judicial, por meio da expedição de ofícios, mostra-se medida necessária e adequada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência admite a expedição de ofícios em inventário quando as informações não são acessíveis por iniciativa das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios a instituições financeiras e órgãos públicos é cabível no inventário quando as informações necessárias à apuração do patrimônio não podem ser obtidas pelos inventariantes por meios próprios. 2. A inércia de herdeiro ou meeiro configura violação ao princípio da cooperação processual e justifica a intervenção judicial para viabilizar a instrução do feito. 3. A atuação judicial para obtenção de dados patrimoniais assegura a efetividade do inventário e a realização de partilha justa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2134538-10.2025.8.26.0000, Rel. Vitor Frederico
Kümpel
, j. 19.11.2025; TJ-RJ, AI nº 0028314-19.2021.8.19.0000, Rel. Des. Celso Silva Filho, j. 22.06.2021; TJ-SP, AI nº 2165669-03.2025.8.26.0000, Rel. Vitor Frederico
Kümpel
, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1
1005592-20.2026.8.11.0000

MANOEL PEREIRA DA SILVA e IDALINA MARIA DA SILVA

x

EDMILSON PEREIRA DA SILVA e DALVA JACIRA GODOY

RELATÓRIO

Emin
entes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL PEREIRA DA SILVA e IDALINA MARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de inventário nº 1030707-08.2024.8.11.0002, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras e à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que são genitores do falecido Edmilson Pereira da Silva e que, apesar de regularmente intimada, a viúva meeira Dalva Jacira Godoy permanece inerte, não colaborando para o andamento do feito.

Sustentam que,
por serem
pessoas idosas, enfrentam dificuldades para identificar e demonstrar os bens a serem partilhados, necessitando da cooperação judicial para obter informações bancárias e sobre a titularidade de um imóvel.

Afirmam que o falecido deixou, ao menos, 03 (três) imóveis situados no município de Várzea Grande/MT, 02 (dois) veículos, além de valores depositados em contas bancárias, tanto em seu próprio nome quanto em nome da companheira sobrevivente, cujo acesso
depende de ordem judicial.

Argumentam que as instituições financeiras, com fundamento na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não fornecem dados a terceiros sem expressa autorização judicial ou procuração do titular da conta.

Aduzem que já realizaram diligências extrajudiciais junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, tendo identificado e comprovado nos autos 02 (dois) imóveis cuja titularidade está
devidamente reconhecida. Contudo, resta ainda um terceiro imóvel a ser identificado e incluído no acervo patrimonial, o qual, segundo informações prestadas pelos agravantes, corresponde ao bem onde residia o casal.

O pedido liminar
foi indeferido pela decisão de ID 346150386.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 353769882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios às instituições financeiras e à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, com o objetivo de
apurar o patrimônio do de cujus.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que a diligência consubstancia providência inerente ao múnus do inventariante e por não restar demonstrada a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção das informações vindicadas.

Pois bem.

No caso em apreço, restou demonstrado que os agravantes, na condição de inventariantes, não conseguem obter as informações bancárias do falecido por meios próprios, uma vez que as instituições financeiras não fornecem dados a terceiros sem expressa autorização judicial ou procuração do titular da conta.

Ademais, a viúva meeira, Sra. Dalva Jacira Godoy, apesar de regularmente intimada, conforme certidão de ID 195849686, permanece inerte, não colaborando para o andamento do feito, tampouco apresentando informações ou documentos referentes ao acervo patrimonial.

Tal comportamento revela flagrante violação ao princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, e demonstra resistência injustificada à condução regular do inventário.

Nesse contexto, a intervenção judicial, mediante a expedição de ofícios às instituições financeiras e à Prefeitura Municipal, mostra-se imprescindível para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a correta apuração do patrimônio inventariado.

A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de expedição de ofícios em situações semelhantes, especialmente quando as informações não são acessíveis por meios próprios:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu expedição de ofícios em ação de inventário, alegando que as informações podem ser obtidas pela inventariante sem intervenção judicial. Agravante sustenta a necessidade das informações para instrução processual e a impossibilidade de obtê-las por conta própria. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade da expedição de ofícios para apuração do patrimônio do espólio e (
ii
) a capacidade da inventariante de obter as informações sem intervenção judicial. III. Razões de Decidir. 3.
Observadas as peculiaridades do caso concreto, a expedição de ofícios é necessária para apuração do patrimônio do espólio, garantindo transparência e equidade na partilha. 4. A função social do inventário exige que os bens sejam regularizados, justificando a pesquisa das informações necessárias para sua concretização.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1.
A expedição de ofícios é necessária para garantir a apuração do patrimônio do espólio. 2. A intervenção judicial é justificada pela incapacidade da inventariante de obter as informações por conta própria.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21345381020258260000 Presidente Prudente, Relator.: Vitor Frederico
Kümpel
, Data de Julgamento: 19/11/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Inventário. Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a instituição financeira.
A expedição de ofícios para a devida apuração do patrimônio deixado pelo falecido se revela medida necessária, e pode ser efetuada nos próprios autos do inventário, uma vez que a prova aqui é meramente documental e objetiva apurar-se o monte partilhável, de forma a se evitarem a sobrepartilha e a existência de
sonegados.

Decisão que se reforma. Precedentes. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - AI: 00283141920218190000, Relator.: Des(a
).
CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE HERDEIROS E BENS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu expedição de ofícios para localização de herdeiros e bens em ação de inventário. O agravante, residente no Paraná, desconhece o paradeiro dos demais herdeiros em São Paulo e solicita expedição de ofícios via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, DOI, RENAJUD e/ou DETRAN. II. Questão em Discussão 2.
A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de expedição de ofícios para localização de bens e herdeiros, visando à regularização do inventário. III. Razões de Decidir 3. Observadas as peculiaridades do caso, a expedição de ofícios é necessária para apuração dos bens e localização dos herdeiros, sem conturbar os autos. 4. A função social do inventário requer a regularização dos bens, justificando a pesquisa das informações necessárias.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Necessidade de expedição de ofícios para localização de bens e herdeiros em inventário. 2. Regularização do inventário conforme função social.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21656690320258260000 Pirapozinho, Relator.: Vitor Frederico
Kümpel
, Data de Julgamento: 02/10/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Ressalte-se, ainda, que a negativa de expedição de ofícios pode comprometer a correta formação do acervo patrimonial e a efetivação de uma partilha justa e equitativa
entre os herdeiros, frustrando a finalidade do processo de inventário, que é justamente promover a adequada transmissão dos bens deixados pelo de cujus, em conformidade com os princípios da verdade real e da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o
exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas pelos agravantes (Banco Bradesco S/A, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco Santander (Brasil) S/A e Banco Itaú Unibanco S/A), com a finalidade de que apresentem os seis últimos extratos bancários anteriores à data de falecimento do de cujus, ocorrido em 29/05/2023, bem como à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, para que preste informações acerca da titularidade do cadastro do IPTU do imóvel situado na quadra 13, lote 02, bairro
Mapim
, em Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026